Tribunal: STF
Processo: ADI 665
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-03-19
Data de publicação: 1992-03-19

Ementa:
- Lei do Distrito Federal, que implica  aumento  de  despesa
pública e transformação de cargos, com preterição da exclusividade de
iniciativa do Governador (Lei n. 165-91).
         Relevância da fundamentação jurídica do pedido,  calcado  no
art.  61,  par. 1.,  II,  a,  da   Constituição   Federal.   Urgencia
caracterizada. Medida cautelar deferida.